Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741550-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por CLAUDIO OSMAR DA SILVA, sem pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de petição cível n. 0705386-96.2022.8.07.0011. O juízo de origem em decisão interlocutória rejeitou a gratuidade de justiça ao agravante. Em análise aos autos de origem, observa-se que houve pedido do Agravante de concessão de gratuidade jurídica na petição inicial. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade e da concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 16:28:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador